Tribunal: TJSP
Processo: 1013829-87.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda e financiamento de veículo. Contrato rescindido por desistência da revendedora. Rescisão de ambos os contratos. Necessidade. Legitimidade passiva da instituição financeira. Contratos coligados advindos da mesma negociação. Parceria das fornecedoras verificada. Sentença mantida. Recurso improvido.